Tribunal: TJMT
Processo: 1005825-57.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
RED. No 1005825-57.2016.8.11.0003
EMBARGANTES: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A E OUTRO
EMBARGADO: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração de ID. no 53513963 interpostos por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A e ÁLVARO JABUR MALUF JÚNIOR, contra a decisão monocrática de ID. no 52628482 que indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pelos embargantes no Recurso de Apelação constante do ID no 48709514.
Em suma, insistem os embargantes na tese de que não tem condições de arcar com o pagamento do preparo, posto que se encontram em processo de recuperação judicial e, alegam que o decisum é omisso, uma vez que não se manifestou quanto a regra do artigo 98, §5 e 6o do CPC/15 que prevê a possibilidade de “[...] isenção tributária em relação a algum ou todos os atos processuais, a redução da alíquota de despesas processuais e o parcelamento das despesas processuais que a parte tiver de adiantar no curso do processo [...].” (Sic. ID 53513963).
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões acima, modificando a r. decisão monocrática.
Contrarrazões no ID no 54379463 - pelo desprovimento dos aclaratórios.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso, não se constata nenhuma das hipóteses supracitadas.
Isto porque, restou claro na decisão recorrida que, de acordo com o entendimento do STJ, o simples fato de os embargantes se encontrarem em processo de recuperação judicial, por si só, não é motivo para reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita.
Nesse sentido:
“[...] 3. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica” (STJ - AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/06/2018).
No caso, os embargantes não lograram êxito em demonstrar serem detentores dos atributos necessários para a obtenção da benesse, em especial, porque, além de os balanços patrimoniais colacionados se encontrarem desatualizados, visto que remontam aos anos de 2016/2017, e se referirem apenas a um dos apelantes (empresa), não demonstraram a indisponibilidade de numerário em caixa, para o pagamento das custas processuais exigidas.
Destarte, não há falar-se em omissão da decisão recorrida, porquanto sendo a situação experimentada pelos recorrentes incompatível com a condição de hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, correto o indeferimento do benefício.
Ademais, de se destacar que se houve o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça, justamente porque os embargantes não comprovaram de forma concreta a sua condição de hipossuficiência, afigura-se totalmente descabida a pretensão de parcelamento ou redução do preparo, consoante art. 98, §§5o e 6o, CPC/15 ou, ainda o diferimento para ao final processo.
Aliás, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTIACA - DESERÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTIO - PREPARO - PARCELAMENTO.
A decisão monocrática recorrida de não conhecimento do recurso de apelação, no capítulo deserção, não desafia desconstituição, quando evidenciado ausente elemento de prova a ensejar valor positivo à concessão da gratuidade da justiça. Assim, não preparado o recurso de apelação, o não conhecimento, por deserção, é de rigor. Ademais, não sendo possível a concessão da gratuidade da justiça, descabida a pretensão de parcelamento do preparo. ” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.13.393064-4/002, Relator (a): Des. (a) Octávio de Almeida Neves, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 19/06/2019)
Portanto, não tendo os embargantes comprovado sua condição e hipossuficiência e ausentes as omissões alegadas, extrai-se de forma clara que, na realidade, pretendem é a reapreciação do seu pedido de justiça sem que haja os alegados vícios na decisão recorrida.
Ademais, de se destacar que se os embargantes realmente estivessem interessados em comprovar a hipossuficiência financeira da empresa, deveriam ter trazido para os autos documentos tais como: balanço patrimonial atualizado, declaração de imposto de renda dos sócios da empresa, todos atualizados, e não documentos desatualizados dos anos de 2016 e 2017, conforme se observa dos ID 48709515.
Destarte, ausentes as alegadas omissões na decisão recorrida, rejeito os embargos declaratórios.
P. I. C.
Cuiabá, 08 de setembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora